Tribunal: TJDFT
Processo: 0703510-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703510-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BARBARA KARLA DOMINGUES SILVA COSTA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DSITRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por BARBARA KARLA DOMINGUES SILVA COSTA contra ato do SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DSITRITO FEDERAL que indeferiu pedido de inscrição em concurso público como deficiente visual. A impetrante requer o benefício da gratuidade de justiça, porém não há nos autos quaisquer elementos probatórios que atestem o seu estado de hipossuificiência. Dessa forma, intime-se a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia de contracheque, declaração do imposto de renda, extratos bancários e de cartão de crédito, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido de gratuidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2023 15:06:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador